Tribunal: TJPA
Processo: 0008496-36.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10252 - Concessão
Data de julgamento: 2024-04-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0008496-36.2014.8.14.0301

APELANTE: IGEPREV

APELADO: JUCILENE LIMA DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA: AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. A
ÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DE PENSÃO POR MORTE. SENTENÇA DE RECONHECIMENTO DO DIREITO À PENSÃO POR MORTE. COMPROVAÇÃO DA QUALIDADE DE DEPENDENTE DO SEGURADO FALECIDO. PRESUNÇÃO LEGAL DO ESTADO CIVIL DA APELADA. BENEFÍCIO DEVIDO. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA. CONFIGURADA
. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desa. Luzia Nadja Guimarães Nascimento.

Belém, data registrada no sistema.

DES.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
INSTITUTO DE GESTÃO PREVIDENCIÁRIA DO ESTADO DO PARÁ – IGEPREV
em desfavor da decisão monocrática (ID. nº 12770909) proferida por este Relator, por meio da qual conheci do recurso de apelação e neguei provimento, nos autos da
Ação de Concessão de pensão por Morte
.

Inconformado, o agravante suscita, em suma, que
o ex-segurado faleceu em 2012, consequentemente, aplica-se a Lei Complementar Estadual nº 39/2002
. Além disso,
informa que nos autos administrativos não existe nenhum comprovante em comum do casal, mesmo que antigo, e que a agravada reconhece que ela sustentava a casa
.

Ademais, alega que a agravada nunca
comprovou a referida dependência econômica e a convivência marital à época do óbito do ex-servidor, pois não juntou nenhum comprovante que ateste este fato. Por fim, aduz ao cumprimento do disposto no art.
8º da Lei nº 9.717/98.

Ante esses argumentos, requer que seja conhecido e provido o presente recurso, para que seja reformada a decisão monocrática que manteve a decisão de 1º grau.

Não foram apresentadas contrarrazões.

É o suficiente relatório.

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do presente agravo interno e passo a proferir o voto.

De início e sem delongas, afirmo que não há razões para alterar o
decisum
agravado, eis que, além de devidamente fundamentado, apresenta-se em sintonia com as jurisprudências das Cortes Superiores.

Conforme o exposto nos autos, é possível ratificar que
o falecimento do segurado ocorreu no ano de 2012, portanto, sob a vigência da Lei Complementar Estadual nº 039/2002.

Entretanto, quanto a alegação de que
a agravada nunca
comprovou a referida dependência econômica e a convivência marital à época do óbito do ex-servidor, observo que esta não condiz com o que se extrai dos autos. Nesse sentido,
verifico que não merece retoques o fundamento da sentença recorrida, a qual estabelece:

“Assim, constato que a decisão apelada se apresenta escorreita e de acordo com a legislação aplicável ao caso, pois, conforme se extrai dos fundamentos da sentença, assiste razão à autora, tendo em mira que além da comprovação da condição de segurado do falecido, restou comprovada a condição de esposa.

(...)

De igual modo, como destacou o parecer ministerial, que não há qualquer dúvida acerca do casamento entre a parte apelada e o de cujus. Não há, da mesma forma, qualquer dúvida sobre a constância do casamento à época do fato gerador do direito à pensão por morte. Deveras, o casamento entre apelada e de cujus foi celebrado no dia 12 de junho de 1979, conforme comprova a certidão de casamento constante nos autos (Id. 12414961 – Pág. 3), a qual constitui documento público e está albergada pela presunção estabelecida no art. 405, do CPC.

Constata-se, também, que a apelada consta da certidão de óbito do ex-segurado era casado (ID nº 12414961 - Pág. 2), estando consignado os nomes dos filhos comuns do casal no documento.

Ademais, há comprovação da dependência econômica da apelada, na medida em que era dependente do de cujus perante o IASEP desde o ano de 2008 (Id. 12414961 – Pág. 5), o que comprova a constância da convivência em comum no decorrer dos anos.

Consta, ainda, como bem pontuou o representante do Ministério Público, prova da convivência em comum consiste no recibo (Id. 12414962 – Pág. 1) emitido em favor da apelada, pelo pagamento do funeral do de cujus, demonstrando-se que a convivência persistiu até os últimos vestígios materiais do ex-segurado no plano terrenal.

Nesse aspecto, impende ressaltar que a apelada, nos termos da lei previdenciária estadual, é dependente do militar ex-segurado e com dependência econômica presumida.”

Sendo assim, far-se-ia necessário que o agravado apresentasse elementos que comprovassem a ausência de dependência econômica da ora agravada ante ao
militar ex-segurado
.

Nessa perspectiva, o parecer ministerial indicou que:

“
Como se vê, a lei estabelece expressamente a presunção de dependência econômica quando o dependente é o cônjuge, como é justamente o caso da apelada. Portanto, caberia ao IGEPREV fazer prova contrária à dependência econômica da apelada, sob pena de prevalecer a presunção legal. Considerando, entretanto, que o IGEPREV não fez prova alguma nesse sentido, tem-se que o apelante não se desincumbiu do ônus de provar o fato extintivo do direito da apelada, ônus imposto pelo art. 373, II, do CPC:

“Art. 373. O ônus da prova incumbe: (...) II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.” Considerando, portanto, as provas constantes nos autos do processo e o sistema jurídico sobre o assunto, tem-se que a sentença apelada não apresenta qualquer error in judicando, não havendo razão para a sua reforma.”

Sobre o tema, a jurisprudência deste e. Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA. PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DE CONCESSÃO DE PENSÃO POR MORTE COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA – INSTITUIDOR DO BENEFÍCIO SERVIDOR PÚBLICO TEMPORÁRIO - CONTRIBUIÇÃO PARA O REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA SOCIAL - PAGAMENTO DO BENEFÍCIO DE RESPONSABILIDADE DA AUTARQUIA PREVIDENCIÁRIA ESTADUAL (IGEPREV) – ESPOSA BENEFICIÁRIA - RELAÇÃO DE DEPENDÊNCIA CONFIGURADA - DIREITO À PERCEPÇÃO DO BENEFÍCIO DE PENSÃO POR MORTE RECONHECIDO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Apelação Cível conhecida e desprovida.

2. Sentença confirmada em sede de Reexame Necessário.

(TJPA – APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA – Nº 0808604-97.2021.8.14.0006 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 07/08/2023)

.......................................................................................................

REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. PREVIDENCIÁRIO. PENSÃO POR MORTE. CÔNJUGE POSSIBILIDADE. REGIME ESPECIAL DE PREVIDÊNCIA DO ESTADO DO PARÁ. REQUISITOS ATENDIDOS DA LEI COMPLEMENTAR N° 39/2002. APLICAÇÃO DOS ARTIGOS 6, INCISO I, 12 E 25 DA LEI COMPLEMENTAR. PROVAS DOCUMENTAIS QUE DEMONSTRAM A RELAÇÃO MATRIMONIAL EXISTENTE ENTRE A AUTORA E O EX-SEGURADO FALECIDO. RECONHECIMENTO DO DIREITO À PENSÃO POR MORTE. RECURSO DE APELAÇÃO CONHECIDO E IMPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA EM REMESSA NECESSÁRIA.

1. De acordo com o art. 6º, I e §5º da Lei Complementar Estadual nº 039/2002, considera-se dependente do segurado o cônjuge, a companheira ou companheiro, na constância do casamento ou da união estável, respectivamente, presumindo-se, nesse caso, com relação ao falecido, a dependência econômica.

2. O conjunto probatório dos autos indica que a autora/apelada preenche os requisitos para a concessão do benefício, a recorrida juntou farto conjunto probatório acostando prova pré-constituída da existência de relação marital com o ex-segurado à época da data do óbito, restando devidamente comprovada a condição da autora de esposa e beneficiária do servidor falecido, nos termos do art. 6º, inciso I, §5º, da Lei Complementar nº 039/2002, fazendo jus ao recebimento do benefício de pensão por morte.

3. Apelação Cível conhecida e desprovida.

4. Sentença confirmada em sede de Reexame Necessário.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0015694-61.2013.8.14.0301 – Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 18/10/2021)

Dessa forma, irrepreensíveis os termos da decisão monocrática agravada, uma vez amparada no entendimento consolidado das Cortes Superiores, não havendo, portanto, violação aos dispositivos legais mencionados pelo agravante.

Ante o exposto, inexistindo novas circunstâncias fáticas e jurídicas para alteração do decisum impugnado,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

RELATOR

Belém, 09/04/2024